Tribunal: TJMT
Processo: 0014980-09.2013.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014980-09.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAB JOSE DE SOUZA - CPF: 318.058.681-87 (APELADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAB JOSE DE SOUZA - CPF: 318.058.681-87 (APELANTE), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRABALHO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO IV, DA LEI No 7.713/1988 A PARTIR DA CONDIÇÃO DE INATIVIDADE -

RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI/FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO - PREJUDICADO.

- O IGP-DI, como índice de correção monetária, incidente sobre as contribuições previdenciárias, aplica-se tão somente no período de maio de 1996 a dezembro de 2006).

- Os juros moratórios, na repetição de indébito, de contribuições previdenciárias, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula no 188/STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO N. 0014980-09.2013.8.11.0003

APELANTE/INTERESSADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO E

JOAB JOSE DE SOUZA

APELADO/INTERESSADO (S):

JOAB JOSE DE SOUZA E ESTADO

DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
com
Recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e
Recurso Adesivo
por
Joab José de Souza
, em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária do Imposto de Renda

c/c Repetição de Indébito
com Antecipação de Tutela no 14980-09.2013.8.11.0003, código: 735391, interposta por Joab José de Souza contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedente

os pedidos formulados na inicial,

nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) reconhecer o direito do autor à isenção do imposto de renda incidente sobre os seus proventos percebidos, na forma do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, em razão de ter sido reformado em virtude de acidente em serviço;

b) condenar o réu a restituir ao autor as importâncias indevidamente recolhidas, relativamente ao imposto de renda retido sobre seus proventos de reforma, retroativamente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento desta ação (29/11/2013), com atualização desde cada pagamento indevido do tributo (Súmula 162 do STJ), até a sua efetiva compensação, pela taxa SELIC, nos termos do que estabeleceu o STJ no julgamento do REsp no 1492221/PR.
Por derradeiro, considerando que o pleito de tutela de urgência não foi apreciado, verifico que presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, constatada em razão da existência de laudo pericial médico que indica a incapacidade total do autor para o serviço militar, resultante de acidente sofrido em serviço, bem como pelo periculum in mora, presente em razão da perpetuação dos descontos relativos ao imposto de renda nos proventos do autor, diminuindo a sua capacidade econômica para despesas médicas e domésticas.
Assim, concedo a tutela de urgência em sentença para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de descontar valores a título de imposto de renda sobre os proventos do autor.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID n. 14049995).

O Juízo
a quo
conheceu dos embargos e os acolheu para
constar
Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §3o, I, do art. 85 do CPC/2015.

O Estado de Mato Grosso
,
insurge contra a sentença, sustentando que, o
decisum
deve ser reformado, no que tange aos juros de mora e correção monetária, uma vez que deve ser aplicado a Lei n. 7.098/98, e da Súmula n. 188 do STJ, além do que o período de isenção não deve atingir o período de reserva remunerada, além do que

o período de isenção não deve atingir o período de reserva remunerada.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 14049506), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, em sede de recurso adesivo, o Apelante Joab

José de Souza, alega que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que os juros a ser praticado na atualização dos valores do indébito tributário são de 1% da data do pagamento indevido do tributo, nos termos do Resp. 1492221/PR.

Nas contrarrazões apresentadas, o Estado de Mato Grosso (ID n. 14049508), pugna pelo desprovimento do recurso adesivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
15198959)
, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos e pela ratificação da r. sentença sob reexame.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se Remessa Necessária de Sentença com Recurso de apelação

interposto pelo Estado de Mato Grosso e Recurso Adesivo por Joab José de Souza, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária do Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito com Antecipação de Tutela no 14980-09.2013.8.11.0003, código: 735391, interposta por Joab José de Souza contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedente

os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito do autor à isenção do imposto de renda incidente sobre os seus proventos, bem como condenar o Estado a devolver as importâncias indevidamente recolhidas (ID. 14049958).

Extrai-se dos autos que, Joab José de Souza, ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária do Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito com Antecipação de Tutela, em foce do Estado de Mato Grosso.

Segundo consta na petição inicial, o autor era policial militar e, em

3 de novembro de 1994, precisamente as 10 horas, sofreu acidente enquanto encontrava- se participando de instrução de educação física, na quadra de esportes do 1° SGI/2° GI/CBM/MT, razão pela qual passou a integrar as fileiras dos inativos do CBM/MT,
e que, diante dessa condição, faz
jus
à
isençã
o do
Imposto
de
Renda

sobre
seus proventos de aposentadoria, nos termos do art.
6o
,
XIV
, da Lei no
7.713
/1988, bem como a repetição do indébito.

O Juízo Singular julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual o Estado de Mato Grosso insurge contra a sentença, sustentando que o
decisum
deve ser reformado, no que tange aos juros de mora e correção monetária, uma vez que deve ser aplicado a Lei n. 7.098/98, e a Súmula n. 188 do STJ, além do que o período de isenção não deve atingir o período de reserva remunerada.

O Apelante Joab

José de Souza, apresentou recurso adesivo, postulando pela reforma da sentença, uma vez que os juros a ser praticado na atualização dos valores do indébito tributário são de 1% da data do pagamento indevido do tributo, nos termos do REsp 1492221/PR.

Da Apelação do Estado de Mato Grosso

Conforme relatado anteriormente, o Juízo
a quo
determinou a atualização dos cálculos a serem efetuados
desde cada pagamento indevido do tributo (Súmula 162 do STJ), até a sua efetiva compensação, pela taxa SELIC, nos termos do que estabeleceu o STJ no julgamento do REsp no 1492221/PR.

Contra essa decisão insurge o Estado de Mato Grosso, no tocante a aplicação dos índices de atualização monetária, e ainda se o período de isenção deve atingir a reserva remunerada.

Pois bem.

O Superior Tribunal Justiça, em sede de julgamento dos
REsp
1.495.146/MG,
REsp
1.492.221/PR e
REsp
1.495.144/RS - que originaram o Tema
n
. 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos de controvérsia, apreciou a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública.

E, por ocasião do julgamento dos recursos paradigmas, restaram firmadas as seguintes teses jurídicas:

1. Correção monetária: o art.
1o-F
da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), para fins de correção monetária,
n
ão é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
n
ão implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2
N
ão cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do dé
bito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que
n
ão ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art.
1o-F
da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,

sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960
/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960
/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual
n
ão se justifica a incidência do art.
1o-F
da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o art.
41-A
na Lei
8.213
/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F
da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei
n
.
11.960
/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetiçã
o de
ind
ébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
N
ão havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161
,
§ 1o
, do
CTN
). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. [
Destaquei]

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu algumas teses/especificações, dentre as quais aquela relacionada aos casos de repetição de indébito tributário, segundo o qual os valores apurados devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, pois referida taxa já é composta por ambos,
salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual dispondo sobre índice diverso
.

No caso vertente, considerando que a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso se refere à repetição de indébito de
natureza tributária
[IRRF], bem como verificado que no âmbito estadual há legislação própria que regulamenta acerca do índice a ser utilizado para efeitos de juros e correção de imposto em atraso [arts. 42 e 44 da Lei no. 7.098/98], qual seja, juros de mora equivalente a 1% ao mês, e correção monetária pelo índice IGP – DI, da Fundação Getúlio Vargas, deve o recurso ser provido neste ponto, inclusive quanto ao termo inicial, tendo por base a previsão contida na Súmula 162 do STJ [
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
]:

Art. 42 Os débitos fiscais decorrentes do não-recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

[...]

Art. 44 Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.

Quanto o
dies a quo
para incidência dos
juros moratórios
, que, na espécie, deve incidir a
partir do trânsito em julgado
, consoante estabelecido na Súmula no. 188 do STJ, que dispõe que, o
s juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
.

Nesse sentido:

[...].
Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ. A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).
Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.

(Apelação/Remessa Necessária 9326/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). [Destaquei].

[...]. Havendo legitimidade ativa do autor da demanda e prova do recolhimento indevido do tributo (ICMS), há direito de repetição de indébito nos cinco anos anteriores à propositura da ação.
De acordo com a Súmula 162/STJ, na repetição de indébito incide-se correção monetária a partir do pagamento indevido. Existindo legislação estadual disciplinando o índice a ser aplicado na correção monetária para créditos e débitos de ICMS, como ocorre no Estado de Mato Grosso, esta regra deve prevalecer sobre a disposição legal para tributos federais.
[...]

(Ap 136217/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/1/2014, publicado no DJE 27/1/2014). [Destaquei].

Nessa quadra, o recurso de apelação de apelação deve ser provido, nesse ponto.

No tocante à alegação de que o período de isenção não deve atingir o período de reserva remunerada, não deve prosperar.

Isso porque, a jurisprudência já se pacificou no sentido de que
a reserva remunerada equivale à condição de inatividade
. Confira-se:

IMPOSTO DE RENDA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA ACOMETIDO POR UMA DAS DOENÇAS ELENCADAS NO ROL DO ART. 6o, INCISO XIV, DA LEI 7.713/88, MAS QUE AINDA NÃO FOI REFORMADO. DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A PARTIR DA COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. 1. A controvérsia consiste em saber se o militar que se encontra na reserva remunerada, mas ainda não foi reformado, faz jus à isenção do Imposto de Renda (...). (....) Entendimento encampado por esta Corte, uma vez que
a reserva remunerada equivale à condição de inatividade
, situação contemplada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.
Desta maneira são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição, a contar da data em que a doença foi efetivamente comprovada. (...) Em conformidade com as normas jurídicas acima, conclui-se que a reserva remunerada equivale à condição de inatividade (...)

(STJ – Ag: 1357811, Relator: Ministro Castro Meira. 02.12.2010). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - POLICIAL MILITAR - RESERVA REMUNERADA - ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DA CARDIOPATIA GRAVE - DIREITO RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS PRETÉRITOS. Considerando que restou demonstrado nos autos que o militar foi diagnosticado com cardiopatia grave, e,
considerando, ainda, que a reserva remunerada equivale à condição de inatividade
, assim como a reforma, impõe-se a confirmação da sentença que reconheceu a isenção do imposto de renda pretendida pelo autor e determinou a restituição das parcelas descontadas, observada a prescrição quinquenal.

(TJ-MG - AC: 10000170641633001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 10/10/2017, Câmaras Cíveis/6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2017). [Destaquei]

Logo,
considerando ainda que a
reserva

remunerada
equivale à condição de inatividade, assim como a reforma, impõe-se o desprovimento da
apelação do Estado de Mato Grosso, neste ponto.

No que concerne ao recurso adesivo interposto por

Joab José de Souza, postulando pela reforma da sentença, sob o fundamento de

que os juros a ser praticado na atualização dos valores do indébito tributário é de 1% da data do pagamento indevido do tributo, nos termos do

REsp 1492221/PR, deixou de aprecia-lo, uma vez que esta
matéria já foi analisada no Recurso do Estado de Mato Grosso, e, diante do seu provimento, neste ponto, fica prejudicada a análise do Recurso Adesivo interposto pelo Autor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que:

1)

os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão recorrida;

2)

acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o pagamento indevido, e juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do trânsito em julgado.

Quanto ao Recurso Adesivo interposto pelo Autor,

resta
PREJUDICADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020